Tribunal: TJMT
Processo: 0009940-32.2016.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009940-32.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TATIANE DUARTE DA COSTA - CPF: 049.970.441-05 (APELANTE), ELIANA DE FATIMA EVANGELISTA - CPF: 531.502.441-53 (VÍTIMA), MARIANA EDNA DO CARMO - CPF: 346.890.441-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §4.º, INCISO II C/C ART. 339,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA EM JUÍZO PELOS RELATOS COERENTES, FIRMES E SEGUROS DAS VÍTIMAS – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – NÃO CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO ELO DE LEALDADE ENTRE AS PARTES – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO DOLOSA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição do crime de furto se a materialidade e a autoria estão fartamente comprovadas por meio da confissão extrajudicial da ré – não confirmada e nem retratada em juízo porquanto declarada revel –, a qual está em consonância com os relatos judiciais das vítimas, estes em sintonia com a prova documental encartada nos autos.

2.

Incabível a exclusão da qualificadora do abuso de confiança se demonstrado que o vínculo empregatício vivenciado pelas partes era dotado de lealdade, circunstância refletida no tempo laboral, no livre acesso à residência e especialmente na atribuição da apelante de cuidar do filho deficiente da vítima.

3.

É inviável a absolvição quanto ao crime de denunciação caluniosa quando comprovado que a apelante registrou boletim de ocorrência por delito contra a honra, sabendo ser falsa a imputação que fazia.

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

TATIANE DUARTE DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TATIANE DUARTE DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º
9940- 32.2016.8.11.0006 – Código 209856
, na qual foi
condenada
pela prática,

em concurso material
, das condutas tipificadas no
art. 155, §4.º, inciso II c/c art. 339,
caput
, ambos do Código Penal
, à

pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime
inicial
aberto
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
com
substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos
, a serem fixadas
pelo d. Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 17807965 e ss., a apelante almeja a
absolvição
do delito de furto qualificado
, por
insuficiência de provas
acerca da autoria, uma vez que o depoimento da vítima, por se mostrar isolado nos autos, não seria suficiente para respaldar a prolação de édito condenatório.
Sucessivamente
, vindica
a
exclusão da qualificadora do abuso de confiança
, sob o viés de que o simples vínculo empregatício entre as partes,
per si
, é inapto para configurá-la. N’outro viés, postula a
absolvição
do crime de denunciação caluniosa
, por atipicidade da conduta, ante a
ausência de prova do elemento subjetivo
do tipo.

Em contrarrazões vistas no ID 17807969, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao vertente apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 20890994, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo, quedando-se inerte, contudo, no tocante à pretensão absolutória em relação ao delito do art. 339 do Código Penal.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 17807968), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que,
no mês de agosto de 2016,
no interior da residência localizada na Rua São Pedro, n.º 1.326, Bairro Cavalhada, na Comarca de Cáceres/MT, a recorrente
TATIANE DUARTE DA COSTA
, mediante abuso de confiança consistente no fato de aproveitar-se do emprego de cuidadora do neto da vítima,
subtraiu em proveito próprio um cartão magnético bancário pertencente à
Mariana
Edna do Carmo Evangelista
e, ato contínuo, efetuou diversos saques da conta poupança da idosa, causando-lhe o prejuízo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que após a filha da vítima acessar as imagens das câmeras de segurança da agência da Caixa Econômica Federal e visualizar a ora apelante efetuando os saques, esta apressou-se em registrar boletim de ocorrência contra
Eliane de Fática Evangelista
, imputando-lhe a prática do delito de calúnia.

Por tais fatos,
TATIANA DUARTE DA COSTA
foi
denunciada
pela prática das condutas tipificados no art. 155, §4.º, inciso II c/c art. 340 ambos do Código Penal [furto qualificado pelo abuso de confiança e auto-acusação falsa].

Ao término da instrução criminal, foi
condenada
pela prática do delito patrimonial, nos moldes da denúncia, bem como pelo cometimento do crime de falsa comunicação de crime, previsto no art. 339 do Código Penal, capitulação esta advinda por meio da adoção do instituto da
emendatio libelli
.

Feitas estas breves e pertinentes digressões, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do crime de furto qualificado:

1.1.
Pedido de absolvição por insuficiência de provas da autoria

Referindo que não há prova suficiente do envolvimento da apelante no delito patrimonial, pugna a i. Defesa pela absolvição. Sem razão, contudo.

A
materialidade
do crime
se apresenta devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (ID 17805959); do termo de exibição e apreensão (ID 17805962); do extrato da conta poupança da vítima (ID 17805968); do relatório policial (ID 17805971); bem como da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
TATIANA DUARTE DA COSTA
na empreitada que lhe é atribuída e respaldar a sua condenação.

Na
fase extrajudicial,
a apelante esclareceu que laborava como babá na residência pertencente à
Eliana de Fátima Evangelista
há aproximadamente um ano e dois meses, prestando auxílio nos cuidados de uma criança portadora de necessidades especiais, possuindo livre acesso ao imóvel. Demais disso, admitiu ter subtraído o cartão magnético da bolsa da empregadora, com a respectiva senha, acrescentando que, com o auxílio do esposo, sacou a quantia de seis mil reais, que foi destinada à aquisição de uma motocicleta e ao adimplemento de dívidas (ID
17805961
).

Durante a instrução criminal,
TATIANA DUARTE DA COSTA
não foi inquirida porquanto declarada revel (ID
7806965), porém, as vítimas
Eliana de Fátima Evangelista
e
Mariana Edna do Carmo Evangelista
confirmaram a confissão extrajudicial da denunciada, salientando, inclusive, que os familiares desta ressarciram parte do valor surrupiado, o que entenderam caracterizar também uma admissão de culpa.

Ouvida pela autoridade judiciária, a ofendida
Eliana Fátima Evangelista
afirmou ter feito um empréstimo em dinheiro com sua genitora a fim de adquirir um veículo e, por essa razão, detinha no interior da bolsa o cartão bancário da conta poupança daquela, com a respectiva senha; acrescentando, outrossim, que a apelante era a responsável pelos cuidados diários com seu filho, motivo pelo qual a reputava uma pessoa da sua extrema confiança, tanto que não temia em deixar seus objetos pessoais à mostra, na presença da funcionária, vindo a tomar conhecimento dos saques ilícitos apenas algum tempo depois, quando recordou-se que costumava ir à Igreja aos sábados sem sua bolsa, e o primeiro saque efetivado ocorrera justo num domingo.

Sendo assim, dirigiu-se à agência bancária e acessou as imagens do circuito interno de segurança referentes às datas em que ocorreram os saques, por meio das quais identificou a funcionária realizando sucessivas subtrações nos terminais. Diante disso, a interpelou afirmando ser conhecedora da sua deslealdade, porquanto cometera o crime no interior do imóvel em que laborava como doméstica, com o que se irresignou a apelante, que compareceu à Delegacia para registrar ocorrência de calúnia em face da então empregadora, sendo surpreendida, no entanto, pela ciência acerca das filmagens disponíveis na instituição bancária, em razão do que confessou o crime, ensejando a depoente a fixar-lhe prazo para restituir a pecúnia pertencente à sua genitora
Mariana Edna do Carmo Evangelista
.

Todavia, ainda segundo a vítima, apesar de a ré ter inicialmente concordado em devolver o dinheiro subtraído,
não cumpriu o preestabelecido e ainda a bloqueou de todos os meios de comunicação, recaindo à mãe da ora apelante a hombridade de lhe restituir aproximadamente quatro mil reais, minimizando o prejuízo (Relatório de Mídias de ID 17807971).

Não destoando dessa versão, a vítima idosa
Mariana Edna do Carmo Evangelista
esclareceu em juízo que repassou à filha o cartão relacionado à sua conta poupança, com o propósito de auxiliá-la a comprar um veículo; no entanto, “
a babá
”
(sic) subtraiu o cartão e efetuou em proveito próprio diversos saques, sendo o dano supervenientemente amenizado mediante esforço dos familiares da própria funcionária em restituir parte do valor (Relatório de Mídias de ID 17807971).

Diante do cenário delineado, vislumbro que a c
onfissão extrajudicial da insurgente, apesar de não ratificada em juízo porquanto declarada revel, coaduna-se perfeitamente com o restante da prova oral colhida sob o crivo do contraditório, valendo salientar que o delito foi perpetrado no recôndito do lar da ofendida
Eliana Fátima Evangelista
, onde a apelante trabalhava como cuidadora de uma criança, de modo que os relatos da ex-empregadora e da proprietária do cartão surrupiado assumem especial relevância, máxime porque não desconstituídos por outros elementos de prova.

Assim, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita
observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal, são suficientes a delinear a autoria atribuída à apelante,
descabendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO-CRIME. FURTO SIMPLES. PRIVILÉGIO. (...) 2. ÉDITO CONDENATÓRIO. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas pela prova produzida. Prova amplamente incriminatória.
Confissão

extrajudicial
levada a efeito pela ré corroborada pelo relato da vítima, detalhando a forma como subtraída a res. A assunção de culpa
extrajudicial
, conquanto não sirva como prova exclusiva a amparar o decreto condenatório, figura como informe importante, do qual pode o julgador valer-se à comparação do que foi produzido na fase instrutória. Inteligência do art. 155 do CPP. Relevância da
palavra
da vítima, não comprovado qualquer motivo para falsa inculpação. Conjunto probatório suficiente a sustentar o édito condenatório. Sentença absolutória reformada
. (...)”.
(Apelação Crime N.º 70076621127, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 28/06/2018). Destaquei.

1.2.
Pleito de exclusão da causa de aumento de pena

Em relação à
qualificadora referente ao abuso de confiança
, não se descura que o simples vínculo empregatício é mesmo insuficiente para caracterizá-la, porquanto, para tal desiderato, faz-se necessária a comprovação da lealdade entre as partes e o seu devido rompimento com o evento delitivo.

Com o fito de elucidar a temática, trago à baila os ensinamentos do doutrinador Cézar Roberto Bitencourt,
in verbis
:

“
Confiança é um sentimento interior de credibilidade,
representando um vínculo subjetivo de respeito e consideração entre o agente e a vítima, pressupondo especial relação pessoal entre ambos.
Abuso de confiança, por sua vez, consiste em uma espécie de traição à confiança, produto de relações de confiabilidade entre sujeitos ativo e passivo, exatamente a razão pela qual, foi facilitado o acesso à coisa alheia.

Exemplos típicos são os casos dos empregados domésticos, incluindo-se também quem se vale da relação de hospitalidade ou coabitação
.
Convém advertir, contudo, que não basta a simples relação empregatícia para caracterizar a qualificadora, sendo indispensável um vínculo subjetivo caracterizador de confiança e, por isso mesmo, passível de ser quebrado.
Assim, simples furto de objetos no local de trabalho não qualifica o furto por abuso de confiança, que não é uma condição de natural e obrigatória das relações trabalhistas ou domésticas;
(...)".
(BITENCOURT, Cézar Roberto, Tratado de Direito Penal, parte especial 3, Saraiva, 8ª ed., 2012, págs. 55/56). Negritei.

Na hipótese, consoante visto, as vítima
Eliana Fátima Evangelista
afirmou
em juízo que a insurgente laborava diariamente em sua residência há mais de um ano e, dada a confiança que lhe depositava, deixava-a sem qualquer vigilância no local, notadamente porque não era o primeiro vínculo laboral entre elas.

Na mesma linha descritiva, a ofendida
Mariana Edna do Carmo Evangelista
afirmou
que a ré cuidava diariamente do seu neto, pessoa com deficiência, sendo-lhe, assim, confiado o bem mais valioso daquele núcleo familiar.

Destarte, considerando que a residência é refúgio sagrado, no qual se restringe o acesso àqueles com quem se mantém relacionamento íntimo e de mútua confiança, de rigor a manutenção da qualificadora vergastada.

Amparando o raciocínio adotado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DA CONFIANÇA. EMPREGADA DOMÉSTICA. LIVRE ACESSO AOS CÔMODOS DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA.

1) O
abuso de confiança não pode ser presumido em razão da relação de trabalho, exigindo, para seu reconhecimento, prova plena no sentido de que exista um vínculo especial de lealdade, a ponto de sua violação constituir profunda decepção para a pessoa ofendida.

2) In casu, verifica-se que a
apelante, usurpando da confiança de que gozava perante a vítima,
especialmente por ser
empregada doméstica há mais ou menos oito anos
, bem como pelo fato de
ter livre acesso a todos os cômodos da residência, apropriou-se do cartão e da senha da vítima para realizar saques em sua conta bancária.
3) Apelação conhecida e desprovida”.
(TJDFT -
Acórdão 1075194
, 20130111307936APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE, , Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 20/2/2018. Pág.: 115/139) – destaquei.

À vista do exposto, remanesce incólume a r. sentença condenatória no que tange ao delito patrimonial.

2.

Do delito de comunicação falsa de crime:

Neste viés, depreende-se da leitura do art. 340 do Código Penal que configura ato ilícito
“Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente”
.

Esmiuçando o teor normativo, o doutrinador Rogério Greco esclarece que a intenção do legislador é inibir a atuação desnecessária da máquina pública que, como cediço, é demasiadamente onerosa para o contribuinte.

Justamente por isso, “
não há necessidade de que tenha sido oferecida denúncia em juízo, pois o tipo penal faz referência tão somente à ação, ou seja, qualquer comportamento praticado pela autoridade destinado a apurar a ocorrência do crime ou da contravenção penal, falsamente comunicada
”. (GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial, volume IV, Niterói, RJ: Impetus, p. 629).

Significa dizer que o crime se consuma com o simples ato de comunicar à autoridade a ocorrência de um crime que o sujeito sabe que não ocorreu, sendo o bastante a lavratura do boletim de ocorrência, porquanto já representa uma atuação positiva do Estado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO E A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. (...) MÉRITO.
INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À CONDENAÇÃO PELO DELITO DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
. IRRELEVÂNCIA.
RÉU QUE COMUNICOU FALSAMENTE À POLÍCIA A SUBTRAÇÃO DE SUA MOTOCICLETA, NO INTUITO DE EXIMIR-SE DE EVENTUAL RESPONSABILIDADE CIVIL E PENAL POR ENVOLVIMENTO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO
. RECORRENTE QUE COLIDIU LATERALMENTE COM SUA MOTOCICLETA EM UMA CAMINHONETE, FUGINDO DO LOCAL A PÉ, MAS SENDO RECONHECIDO PELA VÍTIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DOLO EVIDENCIADO.

DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM TELA, O QUAL SE CONSUMA NO MOMENTO DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, NARRANDO FATO DELITUOSO QUE NÃO TENHA ACONTECIDO
. SENTENÇA MANTIDA. (...)”

(TJSC, Apelação Criminal n. 0000369-90.2012.8.24.0046, de Palmitos, rel. Des. Rui Fortes, Terceira Câmara Criminal, j. 27-02-2018). Destaquei.

Feitas essas breves observações quanto à temática, constato que, na hipótese, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 17805969 - Pág. 2); do relatório policial (ID 17805971) e da prova oral colhida nas duas fases da persecução criminal.

Do mesmo modo, não carecem dúvidas quanto à
autoria delitiva
, na medida em que, s
ob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
Eliane Fátima Evangelista
alegou ter sido informada pela mãe da apelante acerca da existência de um boletim de ocorrência em seu desfavor, em que a filha alegava ser indevida a acusação que a empregadora lhe fizera (Relatório de Mídias de ID
17807971 - Pág. 2).

Na mesma toada,
Mariana Edna do Carmo Evangelista
afirmou em juízo
“
que a Tatiane fez uma queixa contra a minha filha; Que a minha filha a estava acusando, alguma coisa assim
”
(sic). (Relatório de Mídias de ID
17807971 - Pág. 2).

E com efeito, a apelante
TATIAN
E DUARTE DA COSTA
admitiu extrajudicialmente que “
quando questionada pela Sr.ª Eliana e o marido dela, a interroganda se mostrou indignada, vindo nesta DEPOL, onde registrou boletim de ocorrência de CALÚNIA contra a mesma, assim, como ela praticou o furto ora mencionado, veio a ser uma falsa comunicação de crime
” (ID 17805961 - Pág. 2).

Ao que se vê, a insurgente confessou a prática delituosa subsumida pelo magistrado sentenciante ao tipo penal do art. 339 do CP, porquanto ao tempo do registro da ocorrência de calúnia por parte da ex-empregadora, era conscientemente culpada do furto que lhe fora imputado informalmente e, ainda assim, passou-se por vítima de delito contra a honra, noticiando a prática de ilícito sabidamente falso, valendo salientar que seu depoimento inquisitivo foi confirmado por prova judicial, não havendo dúvidas de que a denunciada
provocou indevidamente a atuação policial com o mero intento de transparecer inocência à sua empregadora, que, por sua vez, havia descortinado a conduta ilícita por meio de prova documental e imagens do circuito interno de segurança da instituição financeira.

Logo, não há falar em atipicidade da conduta, tampouco em insuficiência probatória quanto à prática do crime previsto no art. 339 do Código Penal, remanescendo incólume o édito condenatório exarado em primeiro grau.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TATIANE DUARTE DA COSTA
,
mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
9940- 32.2016.8.11.0006 – Código 209856.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020